Tribunal: TJDFT
Processo: 0725584-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, LOCALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. OFÍCIO AOS ÓRGÃOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONSULTA AOS CARTÓRIOS DE IMÓVEIS. NÃO REALIZADA.
1. A parte agravante pleiteia, em suma, a reforma da decisão agravada, para que para que seja expedido ofício à Terracap, ao Distrito Federal, à Codhab e à Superintendência do Patrimônio da União - SPU/DF, para que forneçam informações sobre a existência de imóveis vinculados à parte executada.
2. Os agravantes deixaram de buscar, por conta própria, informações nos cartórios de imóveis do Distrito Federal, acessíveis a todos, mediante pagamento dos respectivos emolumentos. O princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não representa a transferência do encargo de localizar bens passíveis de constrição ao Poder Judiciário.
3. Ainda que, hipoteticamente, ocupações não regularizadas não sejam alcançadas pela consulta, deve a parte agravante se desincumbir minimamente do seu ônus, apresentando os resultados da consulta de bens imóveis.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.